Tribunal: TJMT
Processo: 1039690-65.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1039690-65.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), 1a VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), LAUANDA CRISTINA DOS SANTOS LOPES - CPF: 073.354.831-82 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), RHAYANE SALES DA COSTA - CPF: 063.236.431-97 (TERCEIRO INTERESSADO), GEOVANA APARECIDA DA SILVA CAMPOS - CPF: 062.062.431-09 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO MIRANDA DOS SANTOS - CPF: 007.944.201-33 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS DE SOUSA BARBOSA - CPF: 617.249.753-74 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYCON JONY ARAUJO CANDIDO - CPF: 019.804.031-80 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VITOR AIRES DA SILVA - CPF: 060.885.771-85 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Sequestro, Cárcere privado, Homicídio qualificado, Ocultação de cadáver, Corrupção de menor e Integração à organização criminosa. Decretada a prisão preventiva. Pretendida a concessão de liberdade à paciente e, subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar. Impossibilidade. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
em favor de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado, sequestro e cárcere privado, ocultação de cadáver, organização criminosa e corrupção de menor.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a legalidade e a necessidade da manutenção da prisão preventiva frente à gravidade concreta dos delitos; (ii) analisar a possibilidade de substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar em razão da maternidade de duas crianças; (iii) examinar o pleito de extensão do benefício concedido à corré, nos termos do art. 580 do CPP.

III. Razões de decidir

3. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

4. Encontra-se devidamente caracterizada a imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à garantia da ordem pública, o que se evidencia pela gravidade concreta da conduta imputada à paciente, evidenciada pelo
modus operandi
empregado, em tese, para a consecução dos delitos — notadamente quanto ao crime de homicídio, praticado no contexto de guerra entre facções criminosas rivais, mediante emboscada, com tortura e decapitação da vítima —, bem como em vista da necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa; circunstâncias que justificam, neste momento processual, a imprescindibilidade do encarceramento provisório.

5. É inviável a concessão da prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A, I, do CPP, uma vez que a paciente responde por crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa (homicídio qualificado), circunstância que excepciona a regra geral de proteção à maternidade estabelecida pelo STF no HC Coletivo n. 143.641/SP.

6. Não cabe a extensão dos efeitos da decisão que concedeu prisão domiciliar à corré (art. 580 do CPP), haja vista a ausência de identidade fático-processual, pois a benesse paradigma foi deferida em razão de estado gestacional avançado (circunstância de caráter estritamente pessoal) e diante de diferente grau de participação na empreitada criminosa.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. A gravidade concreta do delito e o
modus operandi
empregado, reveladores de periculosidade social, justificam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2. A prática de crime mediante violência ou grave ameaça à pessoa impede a substituição da prisão preventiva por domiciliar,
ex vi
do art. 318-A, I, do CPP. 3. Não se aplica a extensão de benefício prevista no art. 580 do CPP quando a decisão paradigma se funda em motivos de caráter exclusivamente pessoal ou quando não há identidade de situações fático-processuais.”.

_______

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, 318-A, I, 319 e 580.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20.02.2018; STJ, AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 14.12.2021.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1039690-65.2025.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

IMPETRANTE:

Dr. WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL

PACIENTE:

LAUANDA CRISTINA DOS SANTOS LOPES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar e manter a prisão preventiva
da paciente nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1004860-59.2025.8.11.0037, à conta de seu suposto envolvimento com os delitos tipificados pelo
art. 121, §2o, II e IV; art. 148, §2o e art. 211, todos do Código Penal
, bem como pelo
art. 2o da Lei 12.850/13
, e pelo
art. 244-B da Lei n. 8069/90
.

Dessume-se dos autos que a
prisão preventiva
da paciente foi decretada em
11/06/2025
, no bojo das investigações referentes ao homicídio da vítima
Rhayane Sales da Costa
, ocorrido em
24/02/2024
. Com o cumprimento do mandado de prisão, se realizou audiência de custódia em
18/09/2025
, na Comarca de Sorriso/MT, com a manutenção da prisão cautelar até a data da impetração do
writ
.

Nesse cenário, suscita o d. impetrante a ocorrência de
constrangimento ilegal
, alegando, em síntese, a
ausência de fundamentação idônea
no decreto segregatício, bem como a
falta dos requisitos do art. 312 do CPP
.

Em especial, aduz que a paciente
ostenta condições pessoais favoráveis
, como residência fixa e trabalho lícito, sendo suficientes e mais adequadas as
medidas cautelares alternativas ao cárcere
(art. 319, CPP).

Consecutivamente, à luz do entendimento consolidado pelo Pretório Excelso no julgamento do
Habeas Corpus
Coletivo n. 143641, pugna pela substituição da prisão por
custódia domiciliar
, ao argumento de que a paciente é mãe de dois filhos ainda menores, com
extensão
do benefício à corré
Geovana Aparecida da Silva Campos
, nos termos do art. 580 do CPP.

Com arrimo nessas assertivas, o d. impetrante postula a
concessão
liminar
da ordem
, a fim de que a prisão preventiva da paciente seja
substituída
por
medidas cautelares diversas
ou por
prisão domiciliar
, com a expedição de
alvará de soltura.
No
mérito
, vindica a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação registrada no ID 327823883 e ss.

Indeferida
a tutela de urgência reclamada, foram requisitadas informações à d. autoridade tida por coatora (ID 328226890), as quais foram prestadas por meio do ID 329513868.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem
(ID 335187367).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Dessume-se dos autos processuais eletrônicos e dos informes trazidos à baila pela d. autoridade acoimada de coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Tribunal de Justiça, que, nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1004860-59.2025.8.11.0037, o d. juízo
a quo
deferiu
a representação da d. autoridade policial, secundada pelo Ministério Público Estadual, e, em
11/06/2025
,
decretou a prisão preventiva
de
LAUANDA CRISTINA DOS SANTOS LOPES
e outros 10 (dez) investigados —
João Victor Aires da Silva, Lucas de Souza Barbosa, Maycon Jony Araújo Candido, Carolina Gomes de Brito, Carlos Daniel Campos Carvalho, Lucas Marcolino, Geovana Aparecida da Silva Campos, José Adelson de Morais, Gabriel dos Santos
e
Leandro Miranda dos Santos —
, em razão de indícios que apontavam para o possível envolvimento deles com os crimes tipificados pelo
art. 121, §2o, II e IV
;
art. 148, §2o
, e
art. 211, todos do Código Penal
, bem como pelo
art. 2o da Lei 12.850/13
e pelo
art. 244-B da Lei n. 8069/90
.

Deve-se esclarecer que os fatos se encontram sob apuração nos autos da Ação Penal n. 1007362-68.2025.8.11.0037, na qual
LAUANDA
responde pela prática dos delitos previstos no
art. 148,
caput
(1o fato);
art. 121, §2o, I, III e IV
(2o fato);
art. 211
(3o fato),
todos do Código Penal
; bem como no
art. 2o da Lei n. 12.850/13
(4o fato) e no
art. 244-B da Lei n. 8.069/90
(5o fato), c/c arts. 29 e 69 do Código Penal.

Conforme se vê da prefacial acusatória, no dia
23 de fevereiro de 2025
, em frente ao estabelecimento localizado na Avenida Belo Horizonte, n. 883, entre as 20h50min e 22h, no Município de Primavera do Leste/MT, os denunciados
LAUANDA
,
João Victor, Lucas de Souza, Maycon, Carolina, Carlos Daniel, Lucas Marcolino, Geovana, José Adelson, Gabriel
e
Leandro
, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas,
privaram a vítima
Rhayane Sales da Costa
de sua liberdade
, mediante
sequestro e cárcere privado
.

No dia seguinte ao sequestro, ou seja, em
24 de fevereiro de 2025
, na região do bairro Vale Verde, no Município de Primavera do Leste/MT, os denunciados, com
animus necandi
, por
motivo torpe
, servindo-se de
meio cruel
e mediante
recurso que dificultou a defesa da vítima
,
mataram a vítima
Rhayane
, e, logo após o homicídio,
ocultaram seu cadáver
, com decapitação e separação do corpo e da cabeça.

Ademais, verte da denúncia que todos os acusados promovem e integram, pessoalmente,
organização criminosa
, no Município de Primavera do Leste/MT, e ao praticar com o adolescente todos os delitos acima narrados,
corromperam
Diego Oliveira da Silva
, vulgo “
Davi
”, que contava com 17 (dezessete) anos de idade à época.

A fim de contextualizar as imputações, narra o
parquet
que, no dia 23 de fevereiro de 2024, no estabelecimento situado na Av. Belo Horizonte, n. 883, no Município de Primavera do Leste/MT, os denunciados, agindo em comunhão de esforços e unidade de desígnios,
sequestraram a vítima
Rhayane
e a mantiveram em cárcere privado
, sob a alegação de que pertencia à facção criminosa rival, denominada Primeiro Comando da Capital – PCC.

Durante o cárcere, a vítima foi submetida a
sofrimento físico e mental
, sendo posteriormente
executada com crueldade
, conforme revelado por diálogos interceptados entre os acusados, inclusive com trechos como: “
agora esses dias aí, nós arrancamos o pescoço de uma desgraçada aí
”. O laudo pericial assinalou, nesse sentido, que, “
[...] na determinação da causa da morte, o exame do material ósseo evidenciou politraumatismo por ação de instrumento cortante e ou corto contundente, e permite também presumir que a vítima foi decapitada após a sua morte
”.

Após o sequestro e o homicídio de
Rhayane
, os acusados
ocultaram o cadáver da vítima
em área de mata na região do bairro Vale Verde, local ermo, o qual só foi encontrado pela equipe policial meses depois, em estado avançado de decomposição.

A seu turno, a identificação do local de cativeiro foi confirmada por diligência policial, que verificou características do imóvel compatíveis com imagens trocadas entre os denunciados quando a ofendida ainda estava sob cárcere privado.

Ainda de acordo com a narrativa do Ministério Público, a morte foi perpetrada por meio de instrumento cortante e/ou corto-contundente, resultando em
politraumatismo
, com a indicação de
decapitação após a morte
, tratando-se, ademais, de crime executado por
motivo torpe
, uma vez que a execução da vítima teria sido determinada por integrantes da organização criminosa Comando Vermelho, com base em suposta
quebra de “normas internas” ou delação
, caracterizando motivo reprovável e socialmente inaceitável.

Além disso, conforme o
parquet
, o
meio cruel
restou caracterizado pois a vítima foi submetida, desnecessariamente, a
maior sofrimento
, revelando
brutalidade fora do comum
, com vários traumatismos; tendo sido mantida em cativeiro e morta com emprego de instrumento cortante, com decapitação após a morte.

Outrossim, quanto ao recurso que dificultou a defesa da ofendida, aduz o Órgão Ministerial

que a execução se deu com
a vítima dominada, desarmada e em local ermo
; além disso, os executores estavam em
maior número
, em clara situação de
desvantagem absoluta
, tornando impossível qualquer reação ou defesa eficaz.

Lado outro, colhe-se da denúncia que se cuida de homicídio que comprova a atuação da
organização criminosa
integrada pelos denunciados, diante do modo de execução: ordem (conhecida como “salve”), sequestro, crueldade, homicídio e ocultação do cadáver.

Acerca da participação individual de cada acusado, narra o
parquet
que
Carlos Daniel
, durante as conversas, incentivou o crime e cobrou urgência de
João Vitor
para disponibilizar veículo de apoio. Já
Carolina
deu a ordem para sequestrar
Rhayane
, indicando ainda a vítima e seu local, enquanto
Gabriel
reencaminhou mensagens no grupo “
REUNIÃO URGENTE
”, apontando a vítima aos acusados.

Adicionalmente,
Geovana
informou ter ido ao bar situado na Av. Belo Horizonte e confirmado o paradeiro da vítima, enquanto
José Adelson
conduziu o veículo disponibilizado por
João Vitor
, após cobrança de
Carlos Daniel
. Por sua vez,
Lauanda
atuou na emboscada à vítima, identificando-a como a pessoa a ser capturada.

Colhe-se também da denúncia que
João Vitor
, após o crime, mandou mensagem em que dizia,
in verbis
, que “
[...] a mulher sumiu do cabaré... a polícia vai pegá câmera... a mãe da guria manda mensagem pá guria todo dia
”. Conforme o
parquet
,
João Vitor
exerce função de liderança da organização criminosa Comando Vermelho na empreitada, ao orientar e executar as ações que resultaram na morte de
Rhayane
, tudo sob o comando de
Leandro
.

Lado outro,
Lucas
teve sua contribuição revelada pelo fato de que o veículo utilizado pelos acusados estava registrado em nome de seu irmão, tendo sido o automóvel identificado na data do homicídio, em percurso de ida e volta na região do Vale Verde, a indicar seu uso para o transporte dos denunciados e da vítima, para a execução e a ocultação do cadáver.

Por sua vez,
Lucas Marcolino
autorizou o sequestro e a morte da vítima, após ter sido informado de que ela seria membro de organização criminosa rival e que estaria em Primavera do Leste/MT. Por fim, quanto a
Maycon
, vulgo “
Zezinho
” ou “
RED
”, extrai-se da denúncia que ele seria também um dos autores do crime contra
Rhayane
, tendo participado do grupo de
Whatsapp
criado para a coordenação do delito e, posteriormente, tendo exarado ciência do resultado morte da vítima em grupo diverso.

Nesse cenário, recolhida a paciente provisoriamente ao cárcere desde
16/09/2025
, por seu suposto envolvimento com esses fatos, o d. juízo
a quo
indeferiu
o pedido pela concessão de
liberdade provisória
e também o pleito subsidiário pela
prisão domiciliar
; contexto em que se insurge o d. impetrante, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto constritivo

Na hipótese em apreço, verifico que a medida segregatícia imposta à beneficiária deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, uma vez que os crimes a ela imputados [
sequestro e cárcere privado, homicídio qualificado, ocultação de cadáver, integração à organização criminosa, e corrupção de menor
] são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato, somadas,
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

No que tange ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, devidamente evidenciados nos elementos informativos encartados no caderno processual, que bem revelam o provável envolvimento da increpada com o cenário delituoso; o que, nesse momento, é o bastante para configurar a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da prisão cautelar.

Ao que se depreende do caderno processual, tanto o decreto constritivo quanto a denúncia encontram amparo em
robustas investigações
, consolidadas nos autos originários principalmente por meio do derradeiro
Relatório de Investigação
subscrito pela d. autoridade policial, redigido após a conclusão de
diversas diligências
, dentre elas a
extração de dados do aparelho celular apreendido com o corréu
João Vitor
, o que se pode ver do Relatório Policial n. 04/2024; e em contexto no qual se sobrelevam, também, o Boletim de Ocorrência n. 2024.97135 e os Relatórios de Investigação n. 2024.13.69115; n. 2024.13.71708; n. 2024.13.93055; e n. 2024.13.103974.

Outrossim, destacam-se as conclusões do Laudo Pericial n. 512.2.21.9871.2024.193440-A01, referente ao local em que foi encontrado o corpo da vítima; o Laudo Pericial n. 122.1.03.9067.2024.218954-A01, referente à identificação da vítima; e o Laudo Pericial n. 198911567, referente ao exame antropológico em remanescentes humanos que teve como objeto o corpo da ofendida; os quais bem demonstram as
circunstâncias do homicídio
, conforme se demonstrará com mais detalhes adiante.

Neste momento, para maior clareza, no que concerne especificamente aos
indícios colhidos em desfavor da paciente
, transcrevo o seguinte excerto do Relatório de Investigação,
in verbis
:

“[...] Lauanda Cristina dos Santos Lopes conhecida como “BRISA”, filha de Maria Antonia dos Santos Lopes, nascida em 12-12-1996 e de cpf: 073.354.831-82. Residia na cidade de Sorriso-MT, porém não foi localizada até o momento. Conforme Termo de Declaração de Simone Aparecida Gouveia,
RHAYANE e LAUANDA vulgo BRISA que chegaram e estavam juntas no mesmo bar “Boteco da Simone” na Avenida Belo Horizonte número 883
. Ao que tudo indica,
LAUANDA vulgo BRISA “denunciou ao CV” que RHAYANE era integrante da facção criminosa PCC
. Por meio de imagens e mensagens de texto, reencaminhadas aos integrantes da facção CV participantes do grupo REUNIÃO URGENTE,
a suspeita LAUANDA vulgo BRISA atua na emboscada à vítima RHAYANE, identificando qual a mulher a ser capturada ‘Vestido... Laranjada... Nem olha na minha... Cara’
”
.

(ID 198911563 – autos n. 1007362-68.2025.8.11.0037). — Destaquei.

Consta no aludido relatório policial que, no grupo de WhatsApp denominado “
REUNIÃO URGENTE
”, criado para orquestrar o crime, foram compartilhadas mensagens que indicavam a atuação de
uma pessoa infiltrada junto à vítima
. A d. autoridade policial, ao cruzar as informações, concluiu que
a paciente LAUANDA era a responsável por repassar detalhes precisos aos executores
, como a localização e as vestimentas da vítima (“vestido laranjada”), e por garantir que
Rhayane
permanecesse no local até a chegada do grupo.

Tem-se, portanto, que
LAUANDA
era
amiga
da vítima, tendo sido a responsável por “
delatar
” à organização criminosa Comando Vermelho seu pertencimento a facção rival — PCC — e, nesse desiderato, também a
armar a emboscada
que culminou no brutal homicídio de
Rhayane
, garantindo que a vítima estivesse no local combinado e ao alcance dos executores diretos.

Relembro, nesse ponto, que,
diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita do remédio heroico
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, tendo sido a exordial acusatória
recebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de
elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação
, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

Por outro lado, quanto ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo
a quo
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
garantir a ordem pública.
Nesse sentido, consoante se extrai da decisão constritiva,
in verbis
:

“[...]
Também está presente o
“periculum libertatis”,
ante a
necessidade de garantir a ordem pública
. Explico.

[...] In caso,
a garantia da ordem pública, ora, encontra-se indubitavelmente presente uma vez que a conduta supostamente praticada pelos representados causa grande abalo social, ameaça à ordem pública e ainda pode estimular a prática de novas infrações penais contra a vida, principalmente em cidade interioriana, como é o caso.

Outrossim,
a periculosidade dos investigados revela-se ainda mais acentuada pelo fato de que LUCAS MARCOLINO vulgo PONEI, “PAIZ”, “BART” e LEANDRO MIRANDA DOS SANTOS, vulgo “LÉO DO CHEVET”, “CHEVET”, “CARVÃO 321”, mesmo estando presos no sistema penitenciário, comandavam parte das ações à distância, conforme conversas registradas no aplicativo de WhatsApp do investigado JOÃO VITOR AIRES DA SILVA
.

Assim,
a gravidade concreta das condutas desenvolvidas e a periculosidade dos representados, evidenciadas pelo modus operandi revelador de frieza e desapego aos valores caros da sociedade, circunstâncias que demonstram evidente risco ao meio social, recomenda suas prisões cautelares para a garantia da ordem pública.

[...] Por fim, há, ainda, de se considerar que
o delito em tese praticado pelos representados, é crime hediondo, qual seja, homicídio qualificado, punido com pena privativa de liberdade, sendo que a pena máxima excede, em muito, a pena de 04 (quatro) anos
, o que também possibilita a decretação da prisão preventiva, conforme disposto no art. 313, I, do Código de Processo Penal.

Diante do exposto, vislumbrando os requisitos autorizadores da prisão preventiva,
decreto a prisão preventiva
de
JOÃO VITOR AIRES DA SILVA, LUCAS DE SOUZA BARBOSA,
LAUANDA CRISTINA DOS SANTOS LOPES
, CAROLINA GOMES DE BRITO, CARLOS DANIEL CAMPOS CARVALHO, LUCAS MARCOLINO, GEOVANA APARECIDA DA SILVA CAMPOS, MAYCON JONY ARAUJO CANDIDO, JOSÉ ADELSON DE MORAIS, GABRIEL DOS SANTOS e LEANDRO MIRANDA DOS SANTOS,
já qualificados nos autos
”.

(Decisão de ID 197239319 – autos n. 1004860-59.2025.8.11.0037). — Destaquei.

Dessa forma, colhe-se do decreto segregatício que a
imprescindibilidade da prisão preventiva
foi justificada pelo d. juízo
a quo
principalmente a partir da
gravidade concreta da conduta
em tese praticada pela paciente e pelos demais envolvidos, mormente a partir das
circunstâncias que cingiram o delito
, em vista do minucioso
modus operandi

empregado para a consecução dos crimes de sequestro, cárcere privado e homicídio qualificado.

Com efeito, colhe-se dos autos que, em contexto de
rivalidade entre facções criminosas
, a ofendida
Rhayane
, supostamente ligada à organização criminosa PCC, em tese teve sua morte decretada pela facção Comando Vermelho, cujos membros, por meio de um grupo de
Whatsapp
,
contribuíram para a identificação da vítima
e para a
organização de seu sequestro
, vindo a levá-la até um imóvel situado em local ermo, onde a mantiveram
privada de sua liberdade
, local em que, meses depois, aproximadamente 60 (sessenta) metros de distância da casa, quase 20 (vinte) metros no interior da mata mais próxima, se encontrou uma
mandíbula com dentes humanos
ao lado de um buraco característico de toca de tatu, pelo que, realizadas escavações, foi encontrado, cerca de 1,5 m (um metro e meio) de profundidade, o
cadáver da vítima
, sendo primeiro retirada a
cabeça
; em seguida, o
couro cabeludo
; e, posteriormente, o
restante do corpo
, já em
avançado estado de decomposição
, com sinais a indicar ter sido
Rhayane
alvo de
tortura
e de
decapitação
; todas circunstâncias que bem
demonstram concretamente a considerável gravidade da conduta sob apuração
in casu
.

Especialmente acerca da
brutalidade
empregada pelos executores do crime de homicídio, infere-se do caderno processual, notadamente a partir do Laudo Pericial n. 122.1.03.9067.2024.200246-A01, a seguinte conclusão acerca das circunstâncias e da causa da morte de
Rhayane
,
in verbis
:

“[...] Em função das lesões acima indicadas,
atribui-se a causa da morte como politraumatismo por ação de instrumento cortante e corto-contundente
, pois evidenciamos a presença de
lesões em cabeça e tórax, que pela análise técnica ocorreram com o indivíduo ainda em vida
, portanto sendo politrauma a sua mais provável causa de morte.

[...] a existência de
lesões em processos transversos das vértebras cervicais
referidas no tópico anterior, bem como, especialmente a
lesão incisa em porção anterior de corpo vertebral de vértebra cervical número 5
, indicam que
estes diferentes achados encontrados na cabeça da vítima podem ter ocorrido por uma decapitação
, pois tais lesões se justificam pela
ação de um instrumento de ação cortocontundente ou cortante na região de pescoço, em uma profundidade significativa e suficiente para ser compatível com processo de desmembramento do indivíduo
, os achados periciais
não permitem tecnicamente afirmar de forma inequívoca se a vítima já estava morta ou não, no momento da decapitação.

A lesão na mandíbula ocorreu em vida
, e indica que
a vítima sofreu agressão por instrumento corto contundente antes de sua morte
, em
golpe causado por uma ação de extrema intensidade
, levando em consideração que se trata de osso de grande espessura e compactação, portanto,
necessitando de uma ação de forte impacto direto
.
As lesões descritas acima que atingiram as costelas da vítima (tórax), que apresentam as mesmas características do ponto de vista da ação do instrumento e que sugerem ter ocorrido em vida, é que fazem os peritos indicarem o politrauma como a causa provável da morte desta vítima
”.

(ID 198911567 – autos n. 1007362-68.2025.8.11.0037). — Destaquei.

Nesse cenário, concluiu-se que a vítima foi a óbito por
politraumatismo
resultante da ação de instrumento cortante ou corto contundente, com
presunção
de que tenha sido
decapitada
após a sua morte;
tudo a evidenciar a extrema brutalidade empregada pelos envolvidos.

Nesse ponto, sabe-se que os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra adequadamente fundamentada a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada, exatamente como no caso dos autos (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177 DIVULG 14-07-2020 PUBLIC 15-07-2020; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021).

Não bastasse, observadas as circunstâncias do caso e o aparente envolvimento da paciente e demais acusados com a organização criminosa
Comando Vermelho
, é também assente o entendimento jurisprudencial segundo o qual “
[...]
a periculosidade da agente e a necessidade de se interromper ou reduzir a atividade do grupo criminoso, enfraquecendo a atuação da facção, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública
” (HC n. 956.760/CE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 12/5/2025). — Destaquei.

Além disso, não posso deixar de observar que, conquanto a prisão preventiva tenha sido decretada em
11/06/2025
, a paciente somente foi localizada mais de 03 (três) meses depois, em
16/09/2025
, em meio a diligências em que policiais atenderam a uma ocorrência de
homicídio
no Município de Sorriso/MT, conforme se vê do B.O. n. 2025.299328 (Comunicado de Cumprimento de Mandado de Prisão n. 1013919-62.2025.8.11.0040).

Portanto, estando satisfeitos os requisitos normativos, consubstanciados no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis
,
não encontro motivos aptos a respaldar a substituição da clausura por restrições menos gravosas (art. 319 do CPP)
, pois, à toda evidência, seriam inócuas para proteger o corpo social do risco que a liberdade da increpada representa.

E como bem preconiza o art. 282, §6o, do CPP,
a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos drásticas, de modo que
os predicativos pessoais abonatórios eventualmente ostentados pela agente, isoladamente considerados, não tem o condão de conceder-lhe, automaticamente, a liberdade provisória almejada
,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 43

da TCCR/TJMT.

À vista disso, não há como acolher as teses do d. impetrante destinadas a desconstituir o fundamento da segregação cautelar da paciente, o que me leva a concluir pela
impossibilidade de revogação
do
carcer ad custodiam
ou por sua
substituição
pelas providências cautelares alternativas do art. 319 do CPP.

2.

Da prisão domiciliar

Sob outro viés, pleiteia o d. impetrante a concessão de
prisão domiciliar

à paciente, sob o argumento de se tratar de mãe responsável pelos cuidados com
duas crianças
, a atrair o entendimento externado pelo eg. Supremo Tribunal Federal quando da apreciação do
Habeas Corpus
Coletivo n. 143.641/SP.

A consulta aos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1004860-59.2025.8.11.0037 revela que, em
18/11/2025
, a d. autoridade judiciária
indeferiu
a pretensão defensiva, pontuando a inaplicabilidade da benesse ao caso concreto (ID 214719517).

Por clareza, reproduzo o correspondente excerto do r.
decisum
:

“[...] A Defesa de
LAUANDA CRISTINA DOS SANTOS LOPES
requer a
substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar
, sob o argumento de que a requerente é mãe de duas crianças menores, sendo Nicollas Estevão dos Santos Silva, de 08 (oito) anos de idade, e Eloysah Cristina Cruz dos Santos, de 03 (três) anos de idade, as quais dependem exclusivamente de seus cuidados.

Sustenta, ainda, que a acusada possui
predicados pessoais favoráveis
, por ser tecnicamente primária, desprovida de antecedentes criminais e residir em endereço fixo no distrito da culpa, circunstâncias que, segundo a Defesa, reforçam a desnecessidade da manutenção da custódia preventiva.

Por fim, requer a aplicação do disposto
no artigo 580 do Código de Processo Penal
, uma vez que a requerente se encontra em situação fática mais favorável que a corré Geovana, a quem foi deferido o benefício da prisão domiciliar nos presentes autos.

Da análise dos pedidos,
verifico que as circunstâncias trazidas pela defesa por si só não são aptas a conceder a liberdade provisória
. Isto porque,
se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção da prisão preventiva, o que é o caso, ela deve ser mantida
.

Não se ignora, de fato, a condição de mãe de criança menor de 12 anos de idade da flagranteada e os precedentes trazidos pela Defesa no sentido de solicitar a imposição de prisão domiciliar. No entanto,
não se ignora também a existência de decisões do STJ e do STF, que autoriza uma imposição de prisão preventiva, desde que haja fundamentação idônea nos casos de mulheres gestantes ou mães de crianças de 12 anos
.

[...] na hipótese vertente,
revela-se juridicamente inviável a substituição da segregação cautelar da ré por prisão domiciliar ou por qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal
.

A pessoa que se encontrava no mesmo local da vítima e que, supostamente,
repassava informações e descrições acerca dela, seria a investigada LAUANDA CRISTINA DOS SANTOS LOPES, vulgo “Brisa”, a qual, segundo relatos, mantinha relação de amizade com a vítima, conforme declarado pela própria genitora da vítima
(Id. 193331519, p. 6).

Quanto aos filhos menores, tem-se que
o filho da requerente, Nicollas Estevão dos Santos Silva, de 08 (oito) anos de idade, encontra-se em idade escolar obrigatória, não demandando vigilância constante em período integral, circunstância que não inviabiliza a prestação de assistência mínima ao infante menor.

De outra parte, cumpre assinalar que
a alegação de primariedade técnica, bem como a ausência de antecedentes criminais e a existência de residência fixa, não constituem, por si sós, fundamentos suficientes para justificar a substituição da prisão preventiva por domiciliar, sobretudo quando tais condições pessoais não se mostraram eficazes para obstar a prática, em tese, do delito ora imputado, o qual, ademais, reveste-se de elevada gravidade, em razão da natureza do bem jurídico tutelado.

Ressalto que
a prisão preventiva da ré foi decretada em 11 de junho do corrente ano e somente cumprida em 16 de setembro, na Comarca de Sinop/MT, portanto em local diverso do distrito da culpa
. No momento da prisão,
informou estar desempregada e residir em imóvel alugado, sem esclarecer de que forma mantém sua subsistência e a de seus filhos menores
.
Essas circunstâncias demonstram quadro de instabilidade e fragilizam a alegação de que seria imprescindível aos cuidados das crianças, já que não há prova concreta de que efetivamente exerça, de forma contínua, o papel de provedora e cuidadora exclusiva dos filhos
.

[...] Pelo exposto,

MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de LAUANDA CRISTINA DOS SANTOS LOPES
, eis que permanecem inalterados os mesmos fundamentos decididos na sua decretação da prisão, consigno que não houve nenhuma alteração fática que desse ensejo a alteração da medida”.

(ID 214719517 – autos n. 1004860-59.2025.8.11.0037). — Destaquei.

Com efeito, sabe-se que, ao julgar o
Habeas Corpus
Coletivo n. 143.641/SP, o Supremo Tribunal Federal consolidou seu entendimento no sentido de que, comprovada a gravidez, o estado puerperal ou a maternidade em relação a crianças menores de 12 (doze) anos ou deficientes, a mulher que estivesse presa teria direito à custódia em seu domicílio, nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal, sem prejuízo de que lhes fossem aplicadas medidas diversas do cárcere, previstas no art. 319 do mesmo
códex.

Contudo, sob a égide do referido acórdão, a concessão da benesse poderia ser excepcionada nas hipóteses de “
crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça
,
contra seus descendentes
ou, ainda,
em situações excepcionalíssimas
, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”
(HC 143641, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 08-10-2018 PUBLIC 09-10-2018). — Grifei.

Essa linha intelectiva adotada pela Suprema Corte culminou na edição da Lei n. 13.769/2018, que alterou a legislação processual penal, inserindo no Código de Processo Penal os artigos 318-A e 318-B,
in verbis:

“Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código”.
— Grifei.

Diante desse cenário, embora o d. impetrante entenda ser de rigor a colocação da paciente em regime de custódia domiciliar, não se descuida que a increpada está sendo acusada, dentre outros delitos, da prática do crime de
homicídio qualificado
— o qual, por óbvio,
envolve violência e grave ameaça contra a pessoa
; circunstância que, como exposto, configura
exceção à regra insculpida no
caput
do art. 318-A do Código de Processo Penal e afasta a possibilidade de submetê-la ao regime domiciliar
.

Ademais, não há falar em
extensão dos efeitos da decisão que concedeu prisão domiciliar à corré
Geovana Aparecida da Silva Campos
, nos termos do
art. 580 do CPP
, pois a aplicação de tal dispositivo legal pressupõe que os corréus se encontrem em
situação fático-processual idêntica
e que
o motivo do benefício não seja de caráter exclusivamente pessoal
.

Nenhum dos requisitos está presente. A prisão domiciliar de
Geovana
foi deferida em razão de seu
estado gestacional avançado
, uma condição eminentemente personalíssima e transitória, prevista pelo inciso IV do art. 318 do CPP. A situação da paciente
LAUANDA
, por outro lado, fundamenta-se no inciso V do mesmo artigo (mãe de filhos menores), tratando-se de
hipótese legal distinta
.

Ademais, as situações fático-processuais não são idênticas. Como já ressaltado, os indícios apontam para um protagonismo de
LAUANDA
na trama, sendo ela a peça-chave para o sucesso do sequestro. A participação de
Geovana
, embora também relevante, é descrita de forma distinta nos relatórios policiais, pelo que
inexiste identidade fática
; e, sendo o motivo da concessão do benefício à corré de natureza personalíssima, resta, em suma,
inviabilizada
a extensão pretendida

Portanto, levando em consideração as circunstâncias do caso em apreço, concluo pela
impossibilidade
de substituir a prisão preventiva da paciente pela custódia domiciliar.

CONCLUSÃO
:

Por tudo que foi exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
LAUANDA CRISTINA DOS SANTOS LOPES
,
mantendo seu encarceramento provisório tal como decretado nos autos de origem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2025